Tribunal: TJDFT
Processo: 0725063-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE LIMINAR. LEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO CONTROVERTIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ALEGAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO NOS CRÉDITOS LOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de despejo liminar, ao fundamento de que “verificou-se a aparente inexistência de vínculo jurídico entre a parte autora e o réu, mormente considerando o teor do contrato [...], na qual figura como locador terceiro estranho à lide. Nesse passo, nada obstante a alegada sub-rogação dos créditos locatícios relativos ao contrato acima mencionado, entendo que o cenário acima descrito não autoriza o deferimento do pedido liminar, sem a prévia oitiva da parte contrária”.
2. A alegação da agravante de sub-rogação nos créditos locatícios não ficou demonstrada nos autos. 2.1. O recorrido questiona a legitimidade ativa da agravante, aduzindo, notadamente, que a locação foi efetivamente celebrada junto a terceiro estranho à lide, em data posterior à sub-rogação aduzida pela recorrente. 3.2. Haja vista a controvérsia sobre a titularidade do direito de crédito oriundo da locação, impõe-se concluir que a constatação da sub-rogação e, nessa esteira, do pedido de despejo formulado pela agravante, demandam análise mais acurada sob o crivo do contraditório.
3. Agravo improvido.